Tribunal: TJMT
Processo: 1013876-56.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013876-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ELTON LARRI RIVA - CPF: 305.658.040-49 (AGRAVANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PERÍCIA CONTÁBIL – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CORREÇÃO APLICADA NO PLANO VERÃO – SITUAÇÃO NÃO ACLARADA SATISFATORIAMENTE PELO PERITO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO –
DECISUM
ANULADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo dúvida razoável com relação ao laudo do perito, os autos devem retornar-lhe para que esclareça os pontos questionados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013876-56.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito, homologou o laudo pericial e “
o corrigiu de ofício, para excluir o ponto sobre a atualização do depósito e o saldo a ser devolvido ao executado
”
.

O agravante alega descompasso com a sentença uma vez que nela foi consignado que o diferencial do Plano Verão é calculado sobre o saldo devedor apurado em maio de 1989.

Aduz que no laudo pericial constou que o agravado não aplicou 42,72% em janeiro de 1989, e que, no entanto, em momento algum o juízo de origem se reporta a esse período, mas, sim, “
que o percentual a ser restituído é de 27,56% sobre o saldo devedor apresentado pela cédula em 30/05/1989”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. n. 136468169).

Contraminuta apresentada (ID. n.
136902706
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo agravante em 26/02/2010 com o objetivo de receber as diferenças de correção monetária aplicada a maior nos Planos Econômicos Verão e Collor I, nas CRPHs n. 88/00306-x e 90/00020-x, foi julgada parcialmente procedente para:

(...)
condenar o Banco do Brasil S/A a restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor das cédulas rurais 88/00306-x e 90/00020-x, em 30/04/1990.

Determino a restituição quanto ao Plano Verão, apenas no que se refere a cédula 88/00306-x, correspondente à diferença entre 70,28% e 42,72%, ficando o percentual final a ser restituído em 27,56%, sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em 30/05/1989.

Iniciada a Liquidação de Sentença, em 2018 foi elaborado laudo pericial que incluiu no cálculo juros remuneratórios capitalizados e, desse modo, concluiu que seriam devidos ao agravante R$146.877.455,18.

Todavia, no Agravo de Instrumento n. 1015849-51.2019.8.11.0000, interposto pelo ora agravado, foi declarada a nulidade da decisão que mandou intimá-lo via DJE para se manifestar sobre o pedido de Liquidação de Sentença e os atos subsequentes.

Então o juízo de origem determinou a realização de nova perícia, dessa vez sem a incidência de juros remuneratórios na repetição do indébito e com “
correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação
”. (ID. n. 78192460).

O perito consignou a inexistência de direito à repetição do indébito no que concerne à Cédula 88/00306-x visto que aplicada correção monetária inferior a 42,72%, portanto o agravante não faria jus à diferença entre 70,28% e 42,72%, como postulado.

A propósito, segue transcrito trecho desse parecer (ID. n. 79027957):

Já
com relação ao cálculo de um possível valor debitado a maior nas CRPH ́s pelo
REQUERIDO
e decorrentes do
PLANO VERÃO (1989)
,
esse PERITO JUDICIAL entende que isso não ocorreu
, ou seja, o
REQUERIDO
não aplicou percentual superior a 42,72% em janeiro de 1989.

O
REQUERENTE
entende que os valores da CRPH 88/00306-X, deveriam ser corrigidos até a data de 30 de maio de 1989 e sobre o saldo devedor apurado naquela data deveria ser aplicado o percentual de 27,56% o que, segundo o
REQUERENTE,
resultaria no valor em tese cobrado a maior pelo
REQUERIDO.

Já ficou pacificado que o Supremo Tribunal de Justiça – STJ revisou o índice de 70,28% do IPC/IBGE de janeiro de 1989 para o índice IPC/IBGE PRO RATA de 42,72%.

Analisando os SLIPS XER 712 encaminhados pelo
REQUERIDO
(Id. 61595771 – página 3) constatei que o percentual de atualização monetária aplicado no mês de janeiro de 1989 foi de 28,79% (vinte e oito vírgula setenta e nove por cento).

O índice de reajuste de 28,79% utilizado para a atualização monetária no mês de janeiro de 1989, sinaliza que o
REQUERIDO,
se fundamentou nas Leis nºs 7.799/1989 e 7.843/1989, as quais preceituava que deveria ser repetido o percentual de dezembro de 1988 para janeiro de 1989, salvo melhor juízo.

5 –
Independentemente do que acima foi exposto, esse Auxiliar da Justiça, de posse dos elementos julgados possíveis de utilização, desenvolveu o seu trabalho na forma do
LAUDO PERICIAL
que ora apresento a Vossa Excelência e para demais interessados.

O agravante alega descompasso com a sentença uma vez que nela constou que o diferencial do Plano Verão é calculado sobre o saldo devedor apurado em maio de 1989.

Ressalta que, segundo os cálculos do perito, entre janeiro e maio de 1989 foram cobrados 89,11% de correção monetária, portanto “
A sentença considerou que o Banco cobrou no período o percentual de 70,28% quando deveria cobrar apenas 42,72%, mas na verdade a cobrança foi ainda maior, chegando a 89,11%
”.

O juízo de origem homologou o laudo sem antes solicitar esclarecimentos sobre essa afirmação do agravante, o que era necessário para sanar eventuais dúvidas sobre o trabalho pericial realizado.

Por conseguinte, deve ser cassado o
decisum
tão somente na parte que homologou a perícia, devolvido o processo ao auxiliar do juízo para que se pronuncie a respeito da arguição do autor, e o magistrado decidirá pela homologação ou não do laudo.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para cassar a decisão atacada e determinar o retorno dos autos ao perito para que esclareça apenas sobre a irresignação apontada pelo agravante no ID. n.

85681995.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022